Tribunal: TJMT
Processo: 1004366-26.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004366-26.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FIDELES NOGUEIRA VIANA - CPF: 079.731.011-87 (EMBARGANTE), ERNESTO MELLO NOGUEIRA - CPF: 129.619.537-66 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004366-26.2023.8.11.0051

EMBARGANTE:
FIDELES NOGUEIRA VIANA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FIDELES NOGUEIRA VIANA
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação Cível interposta contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, quanto à correta análise da modalidade contratual, ao não uso do cartão de crédito, e à inexistência do envio das faturas e de assinatura digital avançada, o que induz na irregularidade da contratação.

No mais, assevera que o Embargado não cumpriu com obrigação prevista em lei e em normativa do INSS, pontos esses que não foram analisados no acórdão; com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões, ID. 286777365, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão ou qualquer outro vício no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Isso porque, foi expressamente consignado no voto que
o contrato em tela possui assinatura digital, documentos pessoais do contratante, a foto na modalidade “selfie” para atestar a veracidade do documento e a intenção de contratar, e todas as informações necessárias, explicitando com clareza que o contrato é de cartão de crédito consignado, conforme recorte a seguir:

Nessa senda, tem-se que o acórdão esgotou a matéria ora debatida, não havendo que se cogitar de omissão.

Nesse viés,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertido o Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025